Tribunal: TJDFT
Processo: 0020893-94.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0020893-94.2010.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RUAN CARLOS DE JESUS SOUZA REPRESENTANTE: VANDERLEI SOUZA LOPES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre a petição e documentos de ID 12061080 e 12061081, referentes à prestação de constas do valor sequestrado nos presentes autos para aquisição de medicamento para o impetrante. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador